Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA STELLA DE OLIVEIRA BRANDAO BORGES - CPF: 004.913.201-67 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), R. B. B. - CPF: 094.912.581-41 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA STELLA DE OLIVEIRA BRANDAO BORGES - CPF: 004.913.201-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
. VALORES ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação ajuizada por
R.B.B
., menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, limitou a cobrança da coparticipação em tratamentos multidisciplinares a até duas vezes o valor da mensalidade contratada, reconhecendo o caráter abusivo das cobranças superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a limitação judicial da cláusula de coparticipação prevista contratualmente, diante da onerosidade excessiva ao consumidor; (
ii
) estabelecer se a Lei no 9.656/98 prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor na regulamentação dos planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, não sendo afastado pela
existência de legislação especial (Lei no 9.656/98), havendo convivência harmônica e complementar entre ambos os diplomas.

A cláusula contratual de coparticipação, embora válida, deve ser interpretada à luz do CDC e não pode representar obstáculo desproporcional ao acesso à saúde, especialmente em se tratando de menor com TEA em tratamento contínuo.

A cobrança de coparticipação em valor quase dez vezes superior à mensalidade contratada caracteriza desvantagem exagerada e prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade encontra respaldo na jurisprudência consolidada do
TJMT
e visa garantir o equilíbrio contratual e o direito à continuidade do tratamento.

O argumento da operadora de que a limitação geraria desequilíbrio contratual inverte a lógica protetiva do sistema consumerista, pois é a cobrança excessiva que rompe o equilíbrio da relação contratual.

O pedido subsidiário da apelante, para que os valores excedentes fossem cobrados em faturas subsequentes, é incompatível com o reconhecimento da abusividade da cobrança, por configurar tentativa indireta de validar cláusula já considerada nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo diante da existência de legislação específica, sendo possível a cumulação normativa entre CDC e Lei no 9.656/98.

A cláusula de coparticipação, embora válida, deve ser limitada judicialmente quando representar fator restritivo severo ao acesso à saúde, especialmente em tratamentos multidisciplinares contínuos.

A cobrança de coparticipação em valor desproporcional à mensalidade contratada configura cláusula abusiva e deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade.

O pedido subsidiário de cobrança do montante excedente ao limite estabelecido nas mensalidades posteriores contraria frontalmente o reconhecimento da natureza abusiva da cobrança originalmente praticada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608;
TJMT
, Apelação Cível no 1006794-65.2022.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024;
TJMT
, Apelação Cível no 1004860-32.2024.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2025;
TJMT
, Apelação Cível no 1010269-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.07.2025;
TJMT
, Apelação Cível no 1010193-22.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da
Inaplicabilidade da Coparticipação
ajuizada por
R.B.B
., para limitar o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da parte autora, acerca dos tratamentos multidisciplinares.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando
, inicialmente,
a aplicação da Lei 9.656/98 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com base no princípio da especialidade.
Defende, ainda, que a cobrança de coparticipação é legítima e não pode ser considerada abusiva, posto que prevista em lei e expressamente prevista no contrato assinado pela parte consumidora.

Afirma que
a limitação judicial imposta na sentença ofende o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia privada, gerando grave desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, notadamente em razão do elevado número de sessões terapêuticas
solicitadas e do alto custo do tratamento.

Sustenta, ainda, que o beneficiário aderiu ao plano de forma livre e ciente de seus termos, existindo alternativas de acesso à saúde, como o SUS ou o tratamento particular, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para
julgar a ação improcedente, reconhecendo a legalidade da cobrança da coparticipação nos moldes contratados.

Subsidiariamente, requer seja determinado que a diferença que excede a limitação estipulada também seja cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.

O apelado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a cobrança de coparticipação nos moldes praticados pela apelante configura cláusula abusiva e fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, violando as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da legislação específica sobre planos de saúde.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da
10a
Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
ajuizada por
R.B.B
., para limitar o
valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da parte autora, acerca dos tratamentos multidisciplinares
.

Extrai-se dos autos de origem que o menor
R.B.B
. é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e realiza tratamento terapêutico, solicitado por médica assistente, junto à requerida.

Segundo consta na inicial, as faturas recebidas entre janeiro e junho de 2024, referentes à cobrança de coparticipação no custeio das terapias, registram valores que variam entre
R$ 630,00
e R$
4.746,33
, os quais considerou excessivamente onerosos.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, para que fosse declarada a abusividade e inaplicabilidade da
coparticipação
, englobando todas as terapias prescritas pelo médico assistente e futuros tratamentos, em se tratando de transtorno que requer tratamento contínuo, bem como a determinação de que a operadora do plano de saúde custeie o tratamento prescrito em sua integralidade, por tempo indeterminado. Pleiteou, ainda, o refaturamento das faturas em aberto, afastando-se a cobrança de coparticipação, e a condenação da ré à indenização por danos morais.

Na contestação, a parte ré requereu a improcedência dos pedidos iniciais, aduzindo que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação.

A MMa Juíza de Direito prolatou sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“[...]
Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 6o, V c/c art. 51, IV do CDC).

A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor.

Pois bem. Vê-se que a parte autora realmente está realizando tratamento multidisciplinar, conforme diversos documentos acostados aos autos, e a controvérsia cinge-se na cobrança da coparticipação pela ré.

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de Id. 156448407 (carteira do plano de saúde), bem como a cobrança de coparticipação (Id. 163396880).

A fatura colacionada nos autos, com vencimento em 02/02/2024 foi emitida no valor de R$ 4.116,83, sendo R$ 3.727,50 de coparticipação e a mensalidade do autor é de R$ 389,33 (Id. 140369115 e extrato de Id. 167423462).

Assim, é certo que tais cobranças realmente limitam e restringem o acesso ao serviço pela parte autora.

Observa-se que no contrato anexado no Id. 167423457 há previsão expressa na Cláusula XVIII acerca da cobrança de coparticipação, a qual éperfeitamente admitida e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.

Contudo, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor, de forma que poderá impedir de continuar com o tratamento e para evitar a interrupção do mesmo, segundo recente entendimento do
TJMT
, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, veja.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nesta ação, sendo que o valor da cobrança da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da parte autora, acerca dos tratamentos multidisciplinares.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custasprocessuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que o proveito econômico é baixo, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo que a cota do autor
R.B.B
.ficará suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça
.
”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando
, inicialmente,
a aplicação da Lei 9.656/98 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com base no princípio da especialidade.
Defende, ainda, que a cobrança de coparticipação é legítima e não pode ser considerada abusiva, posto que prevista em lei e expressamente prevista no contrato assinado pela parte consumidora.

Afirma que
a limitação judicial imposta na sentença ofende o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia privada, gerando
grave desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, notadamente em razão do elevado número de sessões terapêuticas
solicitadas e do alto custo do tratamento.

Sustenta, ainda, que o beneficiário aderiu ao plano de forma livre e ciente de seus termos, existindo
alternativas
de acesso à saúde, como o SUS ou o tratamento particular, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para julgar a ação
improcedente, reconhecendo a legalidade da cobrança da coparticipação nos moldes contratados.

Subsidiariamente, requer seja determinado que
a diferença que excede a limitação estipulada também
seja
cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado
.

Pois bem.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia à

prevalência da Lei 9.656/98 sobre o Código de Defesa do Consumidor e à
possibilidade d
a
limitação judicial
da cobrança de coparticipação pelo plano de saúde
em virtude de sua onerosidade excessiva para o consumidor, beneficiário com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Inicialmente, a Apelante invoca o princípio da especialidade para sustentar que, em se tratando de planos privados de saúde, deve prevalecer a disciplina da
Lei 9.656/98
, relegando o
CDC
a aplicação meramente subsidiária.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608) estabelece, de forma inequívoca, que: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, a existência de legislação específica não exclui a aplicação do CDC, sobretudo porque este não é lei ordinária concorrente, mas microssistema de ordem pública e interesse social, voltado à proteção da parte vulnerável da relação de consumo (art. 1o do CDC).

A Lei 9.656/98 regulamenta aspectos técnicos e contratuais da saúde suplementar, mas não afasta a incidência dos princípios protetivos consumeristas, os quais se aplicam conjuntamente e não
excludentemente
. Tanto assim que o art. 35-G da própria Lei 9.656/98 reconhece a aplicação subsidiária do CDC, evidenciando que
ambas as normas coexistem e se complementam
.

Conquanto o legislador mencione a aplicação “
subsidiária
” do CDC, a melhor doutrina defende que a terminologia escolhida é inadequada, por uma questão lógica referente à natureza do aludido Códex, que é de cumprimento obrigatório e coercitivo, sendo regra, inclusive, a inderrogabilidade das partes.

A este respeito, Cláudia Lima Marquesleciona:

"Este artigoda lei especialnão está dogmaticamente correto, pois determina que
norma de hierarquia constitucional
, que é o CDC (artigo48 ADCT/CF88), tenha apenas aplicação subsidiária a normas de hierarquia infraconstitucional, que é a Lei 9.656/98, o que dificulta a interpretação da lei e prejudica os interesses dos consumidores que queria proteger. Sua
ratio
deveria ser a de aplicação cumulativa de ambas as leis, no que couber, uma vez que a Lei 9.656/98 trata com mais detalhes os contratos de planos privados de assistência à saúde do que o CDC, que é norma principiológica e anterior à lei especial. Para a maioria da doutrina, porém, a Lei 9.656/98 tem prevalência como lei especial e mais nova,
devendo o CDC servir como lei geral principiológica a guiar a interpretação da lei especial na defesa dos interesses do consumidor, em especial
na interpretação de todas as cláusulas na maneira mais favorável ao consumidor (artigo47 do CDC).
Particularmente defendo, em visão minoritária, a superioridade hierárquica do CDC."
(Cláudia Lima Marques.Contratos no Código de
Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.8a. ed. rev.
atual.e

ampl
. São Paulo: RT, 2016. p. 717-718, grifo nosso)

Em consonância com o entendimento ora externado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA CDC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. MIGRAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS VIGENTES PARA AQUELE DETERMINADO PLANO. MANTENÇA DAS COBERTURAS OUTRORA VISLUMBRADAS E SEM O CUMPRIMENTO DE QUAISQUER CARÊNCIAS. [...] 2.
Não há falar em prevalência da aplicação da Lei 9 .656/98, eis que o Código de Defesa do Consumidor foi criado pelo constituinte com o intuito de estabelecer ao legislador ordinário limites, impedindo a criação de normas com conteúdo que restrinjam ou anulem qualquer direito do consumidor
. Possui o código um campo de incidência abrangente, difuso e que permeia em todas as relações de consumo, seja no direito público ou privado, contratual ou extracontratual, material ou processual. É uma lei específica, compreendendo todos os princípios cardeais do Direito do Consumidor, seus conceitos fundamentais e suas normas e cláusulas gerais para a sua aplicação e interpretação. 3. Não é porque a Lei no 9.656/98 é especial em relação ao CDC que os princípios e direitos neste previstos deixarão de ser observados para situações reguladas pela primeira. Apenas nos contratos de autogestão sua incidência é afastada. 4. Não há antinomia entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9656/98.
O CDC representa a ordem pública constitucional
, não regulando contratos específicos, mas elaborando normas de conduta gerais e estabelecendo princípios a serem obedecidos em toda relação de consumo. É uma
lei de função social, que goza de índole constitucional, pertencendo à categoria dos direitos humanos
. Já a Lei 9 .656/98 é especial, trazendo normas específicas referentes à relação de consumo existente entre fornecedores de serviços de saúde e consumidor.
Dessa forma, são hierarquicamente diferentes, não possuindo a Lei 9.656/98 o poder de suprimir ou anular qualquer direito trazido ao consumidor pelo próprio CDC
.
[...]” (
TJ-GO
- Apelação Cível: 01287030820168090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ), grifo nosso)

Assim,
rejeito
a arguição da parte apelante, firmando a incidência
conjunta
da Lei 9.656/98 e do CDC, cabendo a este último conferir interpretação protetiva e limitar abusos contratuais.

DA POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO

Prosseguindo, a
cláusula de coparticipação, conquanto válida em sua essência, deve ser interpretada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, norma aplicável aos contratos de plano de saúde, nos termos da já mencionada Súmula 608 do STJ.

Assim, a incidência da cláusula, ainda que prevista contratualmente, não pode culminar em obstáculo severo ao acesso aos serviços de saúde, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor hipossuficiente e da necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado.

No caso em apreço, a
cobrança
de montante

quase dez vezes superior

(
R$ 3.727,50
)
à própria contraprestação mensal
(
R$ 389,33
)
representa um desequilíbrio flagrante, injustificável à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato
, o que autoriza
a mitigação judicial da cláusula, com fundamento no artigo 51, IV e § 1o, III do CDC.

Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, embora lícita a cobrança de coparticipação quando prevista contratualmente, não se pode autorizar cobrança desarrazoada que inviabilize a realização do procedimento em razão dos elevados valores.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
estabelecendo como parâmetro razoável a limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor.
A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada
, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067946520228110002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO.

DESPROPORCIONALIDADE. CONTRATOS CATIVOS DE LONGA DURAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. A cobrança de coparticipação em plano de saúde, embora legítima, não pode configurar fator restritivo severo ao acesso ao tratamento, especialmente em casos de terapias contínuas e essenciais como as destinadas a pacientes com Transtorno do Espectro Autista. 2. Nos tratamentos multidisciplinares contínuos para pacientes com TEA,
o valor da coparticipação deve limitar-se a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade contratada
, estabelecendo equilíbrio entre o custeio compartilhado e a garantia de acesso efetivo ao tratamento de saúde."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048603220248110025, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

O parâmetro adotado na sentença recorrida, ao limitar a cobrança da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, revela-se medida de prudência e razoabilidade, compatível com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, e adequada à preservação da continuidade terapêutica, da proteção da parte vulnerável e da própria viabilidade do pacto contratual.

A aplicação dessa limitação, portanto, não desnatura o regime de coparticipação, mas o reconduz aos contornos da legalidade material e da proporcionalidade, impedindo que se converta em obstáculo econômico ao exercício do direito fundamental à saúde.

DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL

No mais, o argumento da apelante quanto ao desequilíbrio contratual não merece acolhida, pois, ao contrário do alegado, o verdadeiro desequilíbrio reside justamente na imposição de ônus financeiro desproporcional ao consumidor. No caso concreto, a cobrança de coparticipação superior a quase dez vezes o valor da mensalidade transfere ao beneficiário, de forma abusiva, praticamente a integralidade do custo do tratamento, desnaturando o próprio contrato de plano de saúde e violando o princípio do mutualismo que deveria distribuir os riscos entre todos os beneficiários.

A apelante, ao sustentar que a limitação da coparticipação geraria desequilíbrio contratual, inverte a lógica protetiva do sistema. É precisamente a cobrança excessiva que rompe o equilíbrio da relação, onerando desproporcionalmente o consumidor e inviabilizando o acesso aos serviços contratados.

A modulação estabelecida pela sentença recorrida visa restaurar o equilíbrio perdido, impedindo que a operadora transfira ao beneficiário ônus desproporcional que configure fator restritivo severo ao acesso aos serviços contratados.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Quanto ao pedido subsidiário da recorrente, relativo à cobrança do montante excedente ao limite estabelecido nas mensalidades posteriores, observo que tal pretensão não encontra amparo na decisão recorrida, nem se harmoniza com o reconhecimento da natureza abusiva da cobrança originalmente praticada.

Acolher a exigibilidade de valores reconhecidamente desproporcionais importaria em contradição frontal com a própria
ratio

decidendi
da limitação estabelecida, que objetiva precisamente coibir a transferência desproporcional dos custos assistenciais ao beneficiário.

Esse é, inclusive, o entendimento que já tive oportunidade de adotar em casos análogos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. EFICÁCIA DA COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A pretensão subsidiária de parcelamento do valor excedente à limitação fixada não se coaduna com o reconhecimento da abusividade da cobrança, sendo, por isso, inadmissível.
[...]”
(
TJMT
,
TJ-MT
1010269-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD

FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado,
J
ulgado em 22/07/2025,
P
ublicado
no
DJE

em
28/07/2025).

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
3. É inadmissível a cobrança do valor excedente ao teto em faturas subsequentes, por contrariar o reconhecimento da abusividade da cobrança excessiva
.”

(
TJ-MT
1010193-22.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no
DJE
08/10/2025)

A pretensão subsidiária
se
revela incompatível com os fundamentos que nortearam a decisão de primeiro grau e representa tentativa de preservar, ainda que de forma parcelada, cobrança cuja abusividade restou expressamente reconhecida. Por essa razão, não comporta acolhimento, sob pena de se
legitimar, por via transversa, prática vedada pela legislação consumerista.

DISPOSITIVO

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação em relação à apelante, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, mantidas as proporções estabelecidas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025